Tribunal: STF
Processo: Rcl 78754
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA EM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DOS TEMAS 100, 881, 885 e 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. ART. 988, §5º, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Orivaldo Ribeiro, contra decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial de Cuiabá, nos autos do Processo nº 1035762-11.2022.8.11.0001, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao determinar o prosseguimento da execução, afrontou as decisões desta Suprema Corte consubstanciadas nos temas 100, 881, 885 e 339 da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e a impossibilidade de se usar a reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação por alegado descumprimento a temas da repercussão geral sem o esgotamento das instâncias de origem, a teor do disposto no art. 988, §5º, II, do CPC.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.



    6. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    7. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a inexistência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 



    9. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.